Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. SISTEMA BIFÁSICO. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 14.181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.
2. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. Incorreto o entendimento do juízo de que o plano de pagamento deve ser apresentado com rigorosa observância do disposto art. 104-A, § 4o, do CDC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido.
4. Impertinente apresentar uma séria de imposições a plano de pagamento que provavelmente será adaptado, conforme a postura e ponderações dos credores na audiência. Há, inclusive, entendimento deste Tribunal que a apresentação do documento deve ser realizada em momento posterior – na data da audiência de conciliação designada pelo juízo (art. 104-A, do CDC). Ou seja: não se trata de documento indispensável para propositura da demanda. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.